Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-51.2018.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003225-51.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO MORAES ARAGAO - CPF: 711.538.961-68 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JUNIO MORAES ARAGÃO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA

- EXCLUSÃO DE ANATOCISMO E DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADOS COM OUTROS ENCARGOS – ANATOCISMO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA CUMULADA NÃO CONTABILIZADOS NA MEMÓRIA DESCRIMINADA DO
QUANTUM EXEQUENDO
– EXTRATO DA CONTA VINCULADA AO CONTRATO DEMONSTRANDO O CÔMPUTO DE JUROS DE MORA DE 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA DE 2% - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARA O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADES/ ILEGALIDADES CUJA DECLARAÇÃO NÃO ALTERA O MONTANTE DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO PROVIDO.

Diversamente do que ocorre nas ações revisionais em que, muitas vezes, o reconhecimento de abusividades ou ilegalidades desse ou daquele encargo pode resultar alterações no cumprimento do contrato havido entre as partes, nos embargos à execução, só haverá interesse de agir no decote ou na alteração de determinado encargo abusivo/ilegal se o acolhimento da tese defensiva puder interferir o valor do saldo exequendo, seja para desconstituí-lo, seja para a redução do
quantum debeatur
.

Se a memória descriminada do
quantum
exequendo – isto é, extratos da conta bancária vinculada ao negócio – demonstra que, para a fase de anormalidade, além dos juros remuneratórios convencionados para o período de normalidade contratual, houve o acréscimo apenas de juros de mora à ordem de 1% ao ano, nos termos do §1º do art. 5º do Decreto-lei n. 167, e multa moratória de 2%,

na forma do §1º do art.52 do CDC, não subsiste qualquer interesse processual do embargante no reconhecimento da ilegalidade no cômputo de
comissão de permanência
cumulada com outros encargos contratuais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JUNIO MORAES ARAGÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 3225-51.2018.8.11.0087 (Cód. 116586) opostos por
JUNIO MORAES ARAGÃO
contra a
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária) n. 0000892-29.2018.8.11.0087 (Cód. 113479) ajuizada pelo banco apelante,

a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado tão somente para vedar

a cobrança de correção monetária dos juros moratórios, bem como a incidência de
comissão de permanência
cumulada com correção monetária, condenando o embargante ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando os 30% restante de tais encargos a cargo do banco embargado.

Registra o apelante que a sentença reconheceu que a aplicação de correção monetária sobre o valor apurado a título de juros moratórios e a utilização desses valores que já acrescidos de juros moratórios, como base de cálculo para nova aplicação de juros, configuraria anatocismo, vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Inconformado, apela que ao celebrar o contrato a parte apelada a ele anuiu, aceitando as taxas de juros pactuadas, ou seja, de juros de 2,5% aa, portanto, inferiores a 12% anuais.

Afirma que de acordo com o art.395 do CC/2002 e art.5º do Decreto-lei n. 413/69, sobre todas as dívidas em mora recaem juros e atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.

Alega que as partes celebraram livremente o contrato que embasa o feito executivo, sendo o instrumento pactuado de forma regular e livre de quaisquer vícios, de modo que deve ser cumprido à luz do princípio
pacta sunt servanda
, não podendo as respectivas cláusulas serem anuladas ou nulificadas imotivadamente, sob pena de violação do um ato jurídico perfeito.

Aduz que ao utilizar o crédito disponibilizado, o tomador do empréstimo deve saber que deverá devolver a referida importância, devidamente corrigida e acrescida de juros, que são os frutos do capital, os quais refletem não apenas os custos de captação e administração, mas também o lucro da instituição que, afinal, exerce atividade lucrativa.

Ressalta que em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou o entendimento no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.96317/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada, não se aplicando aos casos como o dos autos a Súmula 121 do STJ.

Defende, no mais, que não há se falar em condenação do banco embargado ao pagamento de quaisquer importâncias referentes a custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que o princípio da sucumbência, adotado pelo art. 85 do CPC/15, encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo – ou seja, o executado embargante – deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Contrarrazões no ID. n. 146643191, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em
10.10.2012, o banco exequente deferiu ao primeiro Executado, emitente da cédula, um crédito no valor de R$215.000,00, destinado ao financiamento da aquisição de bovinos, o qual seria pago através de 04 (quatro) parcelas anuais, vencíveis entre 01.09.2015 e 01.09.2018.

No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando o apelante credor do ora apelado na quantia de R$215.077,55.

Citado para responder à execução manejada pelo banco recorrente, o apelado opôs os presentes embargos, suscitando a) a impossibilidade de contabilização de correção monetária sobre os juros moratórios; b) a necessária limitação da

multa contratual ao patamar de 2%, conforme legislação consumerista; c) a inadmissão da acumulação de juros de mora com os juros remuneratórios de normalidade e multa; d) a limitação dos juros compensatórios ou remuneratórios em 12% ao ano ou 1% ao mês; e) a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária; f) vedação à capitalização de juros; e g) vedação à incidência de
comissão de permanência
cumulada com correção monetária.

Ao julgar os referidos embargos, o juízo singular os acolheu apenas parcialmente, tão somente para (i) vedar a correção monetária sobre os juros de mora, bem como (ii) vedar a incidência de comissão de permanência cumulada com correção monetária.

Pois bem.

Em primeiro lugar, diferentemente do que sustentou o banco recorrente, a sentença não vedou a capitalização de juros.

Ao contrário, o juízo de origem reconheceu a legitimidade da sua contabilização no caso dos autos, à luz, inclusive, do mesmo precedente específico invocado pelo banco apelante. Senão, vejamos:

“[...]

vedar a capitalização de juros Vê-se dos encargos que há capitalização mensal dos juros, a qual é permitida. Em que pese haver vedação no sentido de impossibilitar a capitalização em período inferior a um ano, em se tratando de
contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, não há a mesma vedação
.

Assim, estando o encargo devidamente pactuado (38604434 - Pág. 6 – autos executivos) deverá ser mantida sua incidência, por conseguinte, é improcedente o pedido.
” (ID. n. 146643183 - Pág. 8)

O que a sentença afastou foi a contabilização da correção monetária sobre os juros moratórios assim a como utilização do produto dessa incidência, na qual já se encontram contabilizados os juros moratórios, como base de cálculo para nova aplicação de juros de mora.

Para tanto, lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

a) impossibilitar a cobrança de correção monetária dos juros moratórios:

A aplicação de correção monetária sobre o valor apurado a título de juros moratórios e da utilização de valores que já continham juros moratórios, como base de cálculo para nova aplicação de juros, configura
anatocismo, vedado no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual não pode incidir no caso dos autos, merecendo o pedido do embargante ser acolhido
.”
(ID. n.

146643183 - Pág. 4/5)

No entanto, nesse particular, a sentença se revelou equivocada.

Isto porque, segundo dispõe a Súmula 596 do STJ,
“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Sendo assim, a vedação prevista no art. 4º do referido Decreto, acerca da contagem de juros dos juros, também não se aplica aos contratos de natureza bancária.

E na hipótese dos autos, prevendo a cláusula de inadimplemento que os encargos de anormalidade seriam calculados e computados no último dia de cada mês, não resta dúvida que o pacto admite o acréscimo de juros de mora ao saldo devedor da cédula exequenda que, assim, passa a integrar a base de cálculo da incidência de novos juros de mora no mês subsequente acaso a inadimplência permaneça. Senão vejamos (ID. n. 38604434 - Pág. 7/8 dos autos da execução):

Ainda que assim não o fosse, no caso dos autos é possível denotar do extrato da conta vinculada à Cédula exequenda que não fora computado, nos cálculos indicativos do
quantum debeatur
, nenhum índice atualizador, muito menos sobre o valor de juros de mora a indicar qualquer anatocismo indevido, como imaginou o magistrado sentenciante.

Ao contrário, conforme se pode ver do citado extrato, restaram computados, para o período de normalidade contratual, apenas os juros remuneratórios à ordem de 5% ao ano.

Já para o período de anormalidade, apesar de o contrato trazer expressamente a possibilidade de computar
comissão de permanência
cumulada com outros encargos contratuais – o que, frise-se, é absolutamente vedado pelo
Tema 52 do STJ
–, assim como a contabilização de correção monetária sobre os juros moratórios,

os mencionados extratos demonstram que, além dos juros remuneratórios em mesmo percentual utilizado no período de normalidade contratual, houve o acréscimo apenas de juros de mora à ordem de 1% ao ano, nos termos do §1º do art. 5º do Decreto-lei n. 167, e multa moratória de 2%,

na forma do §1º do art.52 do CDC. Vejamos (ID. n. 38604434 - Pág. 1/3):

Assim, resta evidente que nos únicos dois pontos em que a sentença acolheu os embargos, o embargante sequer possuía interesse em suscitá-los.

É que, diversamente do que ocorre nas ações revisionais em que, muitas vezes, o reconhecimento da abusividade ou ilegalidade desse ou daquele encargo pode resultar alterações no cumprimento do contrato havido entre as partes, nos embargos à execução, só haverá interesse de agir no decote ou na alteração de determinado encargo abusivo/ilegal se o acolhimento da defensiva puder interferir o valor do saldo exequendo, seja para desconstituí-lo, seja para a redução do
quantum
.

Significa isso dizer que, apesar de haver encargos passíveis de revisão, se no momento da apuração do
quantum
exequendo o credor não computou os encargos supostamente abusivos e/ou ilegais, o reconhecimento dessa impropriedade não terá qualquer efeito, senão de natureza meramente declaratória.

Diante disso, imperiosa a reforma da sentença nos únicos dois pontos exitosos dos embargos à execução – quais sejam, (i) a ocorrência de possível contagem de juros sobre juros (anatocismo) e (ii) a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, sejam moratórios ou remuneratórios, para considerar o embargante, aqui apelado, carente de interesse processual.

Consequentemente, fica o embargante executado responsável pela integralidade da verba de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo do banco recorrente para reconhecer a ausência de interesse processual do embargante/executado no (i) reconhecimento da impossibilidade da incidência de correção monetária sobre o valor dos juros de mora e (ii) no reconhecimento da ilegalidade da contagem de comissão de permanência com demais encargos de normalidade e/ou anormalidade,
rejeitando-se
por completo os embargos à execução.

Consequentemente, fica o embargante executado, ora apelado, responsável por arcar integralmente os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023